Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-55.2009.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002684-55.2009.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), HERNANDES BATISTA & CIA LTDA - CNPJ: 01.521.045/0001-74 (EMBARGANTE), MONICA CRISTINA AZEVEDO HERNANDES BATISTA - CPF: 067.969.948-17 (EMBARGANTE), LUIZ ROBERTO AZEVEDO HERNANDES - CPF: 036.476.018-45 (EMBARGANTE), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), AURISTON JOSE BATISTA - CPF: 961.012.968-49 (EMBARGANTE), RAFAEL RAIMUNDO MARI HERNANDES - CPF: 150.578.528-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar aspectos relacionados à fluência do prazo da prescrição intercorrente, notadamente quanto ao marco inicial da contagem e à suposta responsabilidade da Fazenda Pública pela paralisação do feito.

III. Razões de decidir

3. As matérias suscitadas nos embargos foram devidamente analisadas no julgamento colegiado, que afastou a configuração da prescrição intercorrente com fundamento na Súmula 106/STJ, reconhecendo a ausência de desídia da
parte exequente diante da paralisação imputável à dinâmica interna do Poder Judiciário.

4. O embargante não apontou vício material no acórdão, mas pretendeu rediscutir matéria de mérito já decidida, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

5. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte não caracteriza omissão, diante do prequestionamento implícito e da fundamentação suficiente adotada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrentou suficientemente as questões suscitadas, aplicando a Súmula 106/STJ. 2. A tentativa de rediscussão de matéria já decidida não é cabível por meio de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; TJMT,
EDcl
no
AgInt
0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2025, DJE 30.05.2025; TJMT,
EDcl
no
AgInt
1004534-16.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por Luiz Roberto Azevedo Hernandes
,
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sustenta o embargante
, em síntese, a existência de omissões no acórdão recorrido. Alega que o julgado deixou de enfrentar aspectos relevantes relacionados à fluência do prazo da prescrição intercorrente, sobretudo no que diz respeito ao momento em que se iniciou a contagem e à eventual responsabilidade da Fazenda Pública pelo impulso do feito
.

Alega que o pedido de suspensão apresentado pela Fazenda em outubro de 2013 evidencia que o pagamento da diligência ainda não havia sido efetivado em setembro daquele ano, como considerado no acórdão embargado. Defende que, ao contrário do entendimento adotado, não houve inércia exclusiva do Judiciário, apontando que o próprio juízo de primeiro grau adotou providências de ofício, em 2015, para dar andamento ao cumprimento da citação.

Sustenta que transcorreram mais de dez anos entre a ciência da tentativa infrutífera de citação e a efetiva realização da citação válida, circunstância que, a seu ver, impõe o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
292037397
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão
incorreu nos vícios elencados no art. 1022 supracitado, na medida em
que

não teria apreciado integralmente argumentos por ele apresentados, especialmente no que tange à dinâmica do prazo prescricional e à suposta responsabilidade da Fazenda Pública quanto à paralisação do feito.

Entretanto, verifica-se que as matérias invocadas nos presentes embargos foram devidamente analisadas e enfrentadas por ocasião do julgamento colegiado, no qual se reconheceu que, após o recolhimento das diligências pela Fazenda Pública, os autos permaneceram inertes por período superior a cinco anos por fatores inerentes à dinâmica interna do Poder Judiciário. Nessa linha, a decisão aplicou o entendimento firmado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a configuração da prescrição intercorrente justamente em razão da ausência de desídia da parte exequente no contexto examinado.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir vício material algum, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

“[...]
A via recursal dosEmbargosde Declaração não se presta pararediscussãodoméritoda decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.
”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Consigna-se, por fim, que, a
inda que não tenham sido citados de forma literal todos os artigos indicados pela embargante, a jurisprudência consolidada admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, o que se verifica no caso concreto.

N
esse sentido:

“[...]Não há obrigação do julgador de rebater expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos da jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento, por si só, não legitima o provimento dos embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

[...] O julgador não está obrigado a rebater expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada [...]”

(N.U 1004534-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025